Tribunal: TJDFT
Processo: 0707622-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos em que a fixação dos honorários pelo art. 85, §2o, do CPC se mostra desproporcional e desarrazoada em relação às particularidades do caso concreto, admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (art. 85, §8o, do CPC).
2. O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade.
3. De acordo com os parâmetros do CPC, ao se fixar o valor dos honorários advocatícios devem ser observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. Negou-se provimento ao recurso.